Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718603-88.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS JESSE MOREIRA, JOCILENE VAN BINSBERGEN, JOCELIA MOREIRA MOYSES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCUS JESSÉ MOREIRA, JOCILENE VAN BINSBERGEN e JOCÉLIA MOREIRA MOYSÉS contra o v. acórdão exarado sob o ID 50521652, pelo qual a 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 50965228, os embargantes afirmam estar configurada omissão no v. acórdão a respeito da natureza da gratificação natalina e quanto à violação de dispositivos legais e constitucionais norteadores do processo administrativo (artigos 2o, parágrafo único e incisos I, VII, VIII, IX; 29, caput e §1o; 50, incisos II, V e § 1o; 56 e 57, da Lei 9.784/99 e artigos 5o, incisos II, LV, LIV e 37, caput, da Constituição Federal). Os embargantes sustentam, ainda, que o egrégio Colegiado incorreu em omissão em relação à boa-fé por parte dos herdeiros do servidor falecido quanto ao recebimento da verba remuneratória, de modo que a manutenção da condenação ao ressarcimento do montante auferido caracterizaria ofensa às disposições contidas nos artigos 1o, caput e inciso III; 3o, inciso I; 5o, caput e § 2o, da Constituição Federal, bem como ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao final, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e afastada a obrigação de ressarcimento dos valores auferidos indevidamente. Percebe-se, dessa forma, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 09:07:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora